Tribunal: TJSP
Processo: 1017191-03.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autor portador de carcinoma hepatocelular metastático, carcinoma renal e adenocarcinoma de próstata.

Recusa no fornecimento de medicamento prescrito para quimioterapia. Abusividade reconhecida. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Dano moral. Ocorrência. Questão pacificada pela

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autor portador de carcinoma hepatocelular metastático, carcinoma renal e adenocarcinoma de próstata.

Recusa no fornecimento de medicamento prescrito para quimioterapia. Abusividade reconhecida. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Dano moral. Ocorrência. Questão pacificada pela jurisprudência. Recurso provido.